Tribunal: TJSP
Processo: 2040750-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – A garantia do cumprimento da decisão judicial não precisa ficar inalterável conforme a obrigação é cumprida. No caso dos autos, existindo depósito de parcela do valor da condenação, não se justifica que esse mesmo montante esteja também sendo garantido por apólice de seguro - Assim, a pretensão da agravante fica atendida com a permissão para substituir a

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – A garantia do cumprimento da decisão judicial não precisa ficar inalterável conforme a obrigação é cumprida. No caso dos autos, existindo depósito de parcela do valor da condenação, não se justifica que esse mesmo montante esteja também sendo garantido por apólice de seguro - Assim, a pretensão da agravante fica atendida com a permissão para substituir a garantia por outra, com valor inferior à primeira, no montante dos depósitos feitos – Recurso provido, prejudicada a análise do agravo interno.